Tribunal: TJDFT
Processo: 0726307-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM ABSTRATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. ILEGITIMIDADE DE SÓCIO OU REPRESENTANTE.
1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, consideradas as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito a ser oportunamente analisado.
2. A análise da alegação de responsabilidade solidária da empresa, decorrente da celebração do contrato de franquia, é matéria inerente ao mérito. Necessária, portanto, neste momento processual, a reforma da decisão para a manutenção da ré/agravada PERFORMANCE FRANCHISING LTDA no polo passivo, ainda que sua responsabilidade possa ser posteriormente afastada no mérito.
3. Na hipótese, se revela manifesta a ilegitimidade passiva das pessoas físicas que representam a pessoa jurídica, não tendo havido a desconsideração de sua personalidade.
4. Recurso conhecido e provido em parte.